Tribunal: TJBA
Processo: 8001054-51.2020.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001054-51.2020.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: RENATO MUNIZ MATOS

Advogado(s)
:
MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA, ARNALDO FREITAS PIO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. SERVIDOR PÚBLICO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

I - Não obstante se reconheça uma tendência legislativa de tentativa de inclusão do poder conciliatório na esfera da Administração Pública, a admitir, a exemplo, a utilização da via arbitral e a criação de Câmaras Conciliatórias Administrativas, verifica-se que,
in casu
, que a pretensão veiculada orbita sobre matéria de nítido caráter indisponível, qual seja o provimento de cargo público efetivo, não cabendo, assim, a realização de transação pelo Poder Público, uma vez que não demonstrada a existência de lei autorizativa prévia. Impossibilidade de homologação.

II – No caso dos autos, há comprometimento de verbas públicas em autos de processo judicial que a Municipalidade sequer fora citada para se defender.

III – Recurso de apelação conhecido e provido, com sentença cassada e feito que deve prosseguir em sua regular tramitação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação nº
8001054-51.2020.8.05.0258
, em que é apelante
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA

e apelado
RENATO MUNIZ MATOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte e, na parte conhecida,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.